Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-02.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010216-02.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[THALES HURICK SANTANA DE MELO - CPF: 015.975.802-52 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA ANTAS FERREIRA NUNES - CPF: 105.054.204-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA MARTINS - CPF: 069.896.196-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Majorante
do transporte público afastada. M
anutenção da
interestadualidade
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. A
pelação criminal interposta contra
sentença que condenou o
apelante
à pena de
6
(seis)
anos, 11
(onze)
meses e 10
(dez
)

dias de reclusão, além de 694
(seiscentos e noventa e quatro)
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado (
arts
. 33,
caput
c/c 40, III e V da Lei n. 11/343/06).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
D
efinir se o uso de transporte público como meio de locomoção justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40
, III, da Lei n. 11.343/2006;

(
ii
)
E
stabelecer se a prova coligida nos autos é suficiente para justificar a incidência da
majorante
da
interestadualidade
, tipificada no art. 40, V da Lei Antidrogas.

III.
Razões de decidir

3. A
aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 exige demonstração de que o transporte público foi utilizado com a intenção deliberada de facilitar a disseminação do entorpecente ou dificultar a fiscalização, não se aplicando

quando utilizado
como mero meio de locomoção;

4.
A
prova testemunhal e a confissão extrajudicial do
apelante
comprovam que a droga foi transportada de Porto
Velho
/RO para Cuiabá/MT, sendo cabível a incidência da
majorante
do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
;

5.
Diante do reconhecimento
do
tráfico privilegiado na sentença, promove-se apenas o redimensionamento da fração de redução da pena, adotando-se a fração máxima de 2/3
(dois terços)
, uma vez que a quantidade e natureza da droga
foi utilizada para a exasperação da pena-base
, e não há outras circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese
s
de julgamento:

1
.
“
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o transporte público é utilizado unicamente como meio de locomoção, sem dolo específico de dificultar a fiscalização ou de facilitar a disseminação da droga
”
.
2
.
“
A causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovado o transporte interestadual do entorpecente
”
.
3.
“
É cabível a aplicação da fração máxima de 2/3
(dois terços)
na causa de diminuição do tráfico privilegiado quando a quantidade e a natureza do entorpecente já tiverem sido valoradas na pena-base
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 65, III,
d
, 44 e 68
; Lei n. 11.343/2006,
arts
.
33,
caput
e § 4º, e 40, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.273.818/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. 10.10.2023; TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 08 e n. 47, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Thales
Hurick
Santana de Melo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1010216-02.2023.8.11.0006
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas

majorado
(
art
s
. 33,
caput

c/c

40, III e V
da Lei n. 11.343/2006
)

à
pena de
6
(seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de

694 (seiscentos e noventa e quatro)
dias-multa
, fixados no mínimo legal
.

O apelante
, nas razões que se encontram no ID
259507189
,
requer
o afastamento
da
s
causa
s
de a
umento de pena
referentes a
o tráfico interestadual e cometido em transporte público,
previstos no art. 40, III e V da Lei Antidrogas.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
259507193
, o Ministério Público colima o desprovimento do recurso.

E
,

n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
262265275
, opin
a

pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a
majorante
prevista no art. 40, III da Lei n. 11.343/06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no
ID
259504434
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

DOS FATOS
DELITIVOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 08h41min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174, Km 288, Pontes e Lacerda/MT, Thales
Hurick
Santana de Melo, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, um total de 10.347,58 g (dez mil, trezentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e oito centigramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 132959996 e Laudo Pericial, id. 132960006).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, em data não determinadas (sabendo-se que antes do dia 20/10/2023), no município de Porto Velho/RO, o denunciado
Thales
Hurick
Santana de Melo
recebeu a substância entorpecente de um indivíduo até então não identificado.

Por conseguinte, o denunciado
Thales
Hurick
Santana de Melo
,
sob posse
do entorpecente, embarcou em um ônibus da empresa “Matriz”, com destino ao município de Cuiabá/MT.

No interior do veículo, dentro de suas bagagens,
Thales
Hurick
Santana de Melo
transportou e trouxe consigo
10.347,58 g (dez mil, trezentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e oito centigramas) de substância análoga à
maconha
passíveis de causar dependência física e/ou psíquica
, conforme Laudo Pericial, id. 132960006, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento), em outra unidade federativa (Cuiabá/MT).

Nesse ínterim, no dia 20 de setembro de 2023, quando o veículo trafegava por Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião em que
procedeu
buscas veicular e pessoais.

Durante as buscas, os policiais constataram que o increpado Thales
Hurick
Santana de Melo, durante a entrevista, demonstrou nervosismo em excesso. Então, realizada as buscas nas bagagens do increpado, os policiais lograram localizar 09 (nove) tabletes de substância análoga à maconha.

Questionado, o denunciado
Thales
Hurick
Santana de Melo
afirmou que o entorpecente não era de sua propriedade, e que um indivíduo lhe entregou na cidade de Porto Velho/RO, e que iria entregar a droga para outro indivíduo no município de Cuiabá/MT. Além

disso, disse que aceitou o transporte, pois estava devendo um agiota em Porto Velho, e o dinheiro que iria receber seria para pagar a dívida com ele.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao denunciado
Thales
Hurick
Santana de Melo
, sendo encaminhado à delegacia pa
ra as providências pertinentes.
[...]

Desta
ques no
original

A materialidade e autoria do crime narrado
na denúncia
estão comprovadas e
não
foram
objeto de insurgência, limitando-se, o
apelante
, a question
ar a dosimetria da pena imposta.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza e quantidade (10.347,58g de substância análoga à maconha) do entorpecente apreendido,
parto da pena-base em
6
(seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
.
Nesta toada:
[...]

[...]
Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, todavia, tal circunstância já foi valorada à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. O acusado não possui antecedentes criminais passíveis de valoração. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
da ré nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas
no 42
da lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Assim sendo, reduzo a pena de 1/6 (um sexto) e fica a pena-intermediária no patamar de
5
(cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Presentes as
majorantes
previstas no artigo 40, incisos III (transporte público) e V (tráfico interestadual) da Lei 11.343/06, conforme fundamentação supra.

Concomitantemente, entendo restarem preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, do mesmo diploma normativo), a saber: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não
dedicar-se

à
atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Face ao que dispõe o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal c/c o artigo 40,
caput
, da Lei de Drogas, haja vista a incidência de dois incisos desta norma (III e V),
aumento
a pena de 2/3 (dois terços). Na sequência, em atenção à
minorante
do tráfico privilegiado, diminuo a pena 1/6 (um sexto).

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
6
(seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 694 (seiscentos
e noventa e quatro) dias-multa

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de
6
(seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-m
ínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME SEMIABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, face ao
quantum
de pena aplicado.

F) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, mostra-se prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77,
caput
, do Código Penal.

Conforme consta no relatório, a
defesa
requer o decote da
majorante

da
interestadualidade
. Entretanto, o pedido não merece acolhimento
,
pois
as provas co
nstantes nos autos
evidenciaram que os entorpecentes transportados por Thales eram advindos do estado de Rondônia.

Com efeito,
em ambas as fases da persecução criminal
, os policiais rodoviários federais
Nayara Antas Ferreira Nunes e Elias da Silva Martins

foram firmes ao relatar
que, durante a prisão em flagrante
de Thales
, ele confirmou ter trazido
as substâncias ilícitas
de Porto Velho/RO
. Além disso, extrai-se do seguinte trecho de seu interrogatório
, realizado
na fase inquisitiva, que ele reiterou tal informaç
ão:

[...]
QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita de estar transportando entorpecentes, responde que sim, e
que pegou em Porto Velho na Rodoviária, de um rapaz que foi entregar a mercadoria, disse que era
pra
levar a bolsa até a cidade de Cuiabá/MT
, e que era
pra
colocar umas roupas por cima dentro da bolsa
[...]
.

(Trecho do interrogatório extrajudicial de Thales
H
urick

Santana de Melo, extra
ído
do ID 259504418)
.

Destacamos

E,
embora o
apelante
tenha alterado sua versão dos
fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, alegando que teria obtido a substância entorpecente na cidade de Comodoro/MT, tal narrativa mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatóri
o.

Verifica
-se dos autos que, tanto no momento da prisão em flagrante quanto em seu interrogatório extrajudicial, o acusado declarou, de forma espontânea, que a droga era proveniente da cidade de Porto Velho/RO, informação confirmada pelos policiais responsáveis pela abordagem
.

Tais declarações, prestadas em momento imediatamente posterior à prisão,
guardam maior credibilidade
e verossimilhança com a dinâmica dos fatos, mormente porque
não estavam contaminadas por qualquer estratégia de defesa processual
, como comumente ocorre na fase judicial. Ademais, inexistem elementos nos autos que
invalidem
a idoneidade ou a coerência dos relatos prestados pelos agentes estatais, cujos depoimentos são harmônicos e convergentes entre si.

E, nesse mesmo diapasão,
é ponto pacífico, na doutrina
e
na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

No que concerne à matéria, o Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Desse modo, não obstante o apelante
tenha negado que os entorpecentes eram advindos de Rondônia, perante a autoridade judicial,
essa negativa não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório. Isto porque as declarações dos policiais são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos constantes nos autos, como
no termo de interrogatório de Thales mencionado em linhas volvidas
.

Portanto, a manutenção da
majorante
prevista no art. 40, V da Lei Antidrogas é medida que se impõe.

Noutro vértice,
o apelante
postula o decote da causa de aumento de pena referente ao tráfico cometido em transporte público. E, neste ponto, a defesa tem razão.

Isso porque restou demonstrado que
Thales
recebeu a mala contendo as substâncias entorpecentes de
uma
pessoa não identificada na rodoviária de Porto Velho/RO, com a incumbência de entregá-la a terceiro na cidade de Cuiabá/MT, utilizando o transporte coletivo apenas como meio de locomoção entre os referidos municípios
.

E, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que a
mera utilização de transporte público para o deslocamento do agente que carrega a substância entorpecente, por si só,
não é suficiente para ensejar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006
, sendo imprescindível a demonstração de que tal meio foi utilizado com o propósito deliberado de
facilitar a disseminação da droga
ou de di
ficultar a fiscalização estatal, conforme se infere do acórdão assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente não é suficiente para autorizar a incidência da
majorante
prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, a qual deve ser aplicada quando for constatada a efetiva intenção de comercialização do entorpecente no interior do veículo.

2. Tendo o acórdão recorrido afastado a causa de aumento considerando que a droga era transportada nos pertences do acusado, que estavam no bagageiro do ônibus, tem incidência a Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.273.818/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)
.

Destacamos

Logo, tendo em
vista que os requisitos em referência não foram comprovados, necessário o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei Antidrogas.

Portanto, passo a retificar a pena aplicada a
Thales
Hurick
Santana de Melo
da seguinte
forma:

Na primeira fase, embora
a maioria d
as circunstâncias judiciais sejam neutras ou positivas e inerentes ao próprio tipo penal para o apelante, foram
apreendidas

10.347,58g de substância análoga à maconha
– quantidade elevada – que justifica a exasperação
da pena-base,
de forma que
mantenho
a
pena inicial

em

6
(
seis
) anos de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
, nos termos da senten
ça
pro
lata
da
pela juíza de primeiro grau
.

Na segunda fase, verifico que existe a atenuante da confissão,
motivo pelo qual reduzo o
quantum
na fração de 1/6
(um
sexto
)
, resultando na pena intermediária de
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, est
á
presente a causa de aumento de pena do tráfico interestadual, prevista no art. 40, V da Lei Antidrogas
. Portanto, elevo a pena em 1/6
(um sexto)
. E, na mesma fase, verifica-se a incidência d
a
minorante

do privilégio, tipificada no art. 33, §4º da mesma normativa, conforme registrado pela sentenciante. Com relação à fração utilizada, tendo em vista que a quantidade e n
atureza da droga apreendida foi
utilizada para a exasperação da pena-base, e o apelante não
possui em seu desfavor outras circunstâncias negativas,
deve ser aplicada
a fração em seu grau máximo, qual seja, 2/3
(dois terços)
, tornando a pena definitiva em
1
(
um
) ano
,

11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão, bem como ao pagamento de
194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa
, calculado
s

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim,
mantenho
o
regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º,
b
e
c
, c/c § 3º, do Código Penal, especialmente por conta da quantidade do entorpecente apreendido, consoante preconiza o Enunciado
Orientativo
n. 47 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, assim grafado
:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
; registrando, outrossim, a inviabilidade da sua substituição por restritivas de direitos, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

Posto isso,
em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto
por
Thales
Hurick
Santana de Melo
,
apenas para afastar a
majorante
prevista no art. 40, III da Lei Antidrogas,
e, de ofício, altero a fração referente ao
tráfico
privil
egiad
o

aplicada
,
redimensionando sua pena para
1
(
um
) ano
, 11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de
194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025